Tribunal: TJSP
Processo: 2181300-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Tutela de urgência indeferida. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.